Tribunal: TJSP
Processo: 0008087-97.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No 1.492.221/PR, TEMA No 905 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No 1.492.221/PR, TEMA No 905 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ – RECONHECIMENTO, EM VIRTUDE DISSO, DO PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA FESP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000137316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0008087-97.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
da FESP para adequar o julgado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Apelação Cível no 0008087-97.2011.8.26.0053

Apelação:
0008087-97.2011.8.26.0053
Comarca:
São Paulo 4a Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Marcos Pimentel Tamassia
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado:
Prefeitura Municipal de São Paulo
VOTO No 39.087
EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO
DE EXECUÇÃO CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA

DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS
EM
CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO
COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No
1.492.221/PR,
TEMA
No
905
-
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-
TRIBUTÁRIOS
OBSERVARÁ
O
IPCA-E
E
JUROS
MORATÓRIOS
SEGUNDO
A
REMUNERAÇÃO
DA
CADERNETA DE POUPANÇA ADEQUAÇÃO QUE SE
FAZ RECONHECIMENTO, EM VIRTUDE DISSO, DO
PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA
PELA FESP.
Cuida-se de embargos opostos pela Fazenda do Estado de São
Paulo à execução promovida pelo Município de São Paulo, sob a alegação de
excesso de execução pela não observância do disposto na Lei no 11.960/2009.
A r. sentença julgou improcedentes os embargos (fls. 56/57).
Apelou a embargante pleiteando a aplicação do disposto na Lei
11.960/09 para o cálculo dos juros e correção monetária incidentes sobre o débito
e alegando excesso na execução (fls. 62/66).

3
Apelação Cível no 0008087-97.2011.8.26.0053
Por decisão unânime deste Tribunal foi desprovido o recurso,
afastada a incidência do disposto na Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a
novel legislação só se aplicaria às ações ajuizadas após o seu advento (fls. 81/84).
Insurgindo-se contra a decisão no tocante a não incidência do
disposto na Lei no 11.960/09, a FESP interpôs Recurso Especial (fls. 87/93). O
recurso não foi contra-arrazoado (fls. 95).
Proferido julgamento nos Embargos de Declaração no Recurso
Especial no 1.205.946/SP, DJ de 26.10.2012, que determinou a aplicação imediata
aos processos em curso, quando da vigência do art. 5o, da Lei 11.960/09, que
alterou o art. 1o-F, da Lei 9.494/97, voltaram os autos para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, em cumprimento ao disposto no art.
543-C, §7o, do CPC (fls. 96), tendo esta C. Câmara mantido o julgado (fls. 101).
O feito foi sobrestado (fls. 103).
Considerando o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, DJE de 30/10/2019, no sentido de que “o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza. (...)”, bem como, “o art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações

4
Apelação Cível no 0008087-97.2011.8.26.0053
oriundas de relação jurídico-tributária.(...)”, dentre outras teses, voltaram os
autos para apreciação da questão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (fls.
191/197).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se, na espécie, de embargos à execução ajuizados pela
FESP para discussão acerca dos acréscimos incidentes sobre o débito executado
(indenização).
Era entendimento desta C. Câmara que o artigo 1o-F, da Lei
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, não deveria ser aplicado, pois a
demanda foi ajuizada anteriormente ao advento desta lei.
Em primeiro lugar, no tocante às questões relacionadas aos
consectários da condenação constituem-se matéria de ordem pública, de modo
que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de
ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
(precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp 1221260/RS, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 10/03/2016; AgRg no REsp
1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016;
AgRg no AREsp 741.541/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
19/11/2015; AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, j. 08/03/2016, EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min. VASCO
DELLA GIUSTINA, j. 22/02/2011 e AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Ministro

5
Apelação Cível no 0008087-97.2011.8.26.0053
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 02/12/2010).
Transcrevo abaixo as teses fixadas no julgamento de mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a

6
Apelação Cível no 0008087-97.2011.8.26.0053
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001
a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”.

7
Apelação Cível no 0008087-97.2011.8.26.0053
Não se pode, ainda, fechar os olhos para a solução dada pelo
Plenário do C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
acima mencionado, Tema no 810, em sede Repercussão Geral, aos 20/09/2017,
nos seguintes termos:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza
assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos,
integralmente
o
Ministro
Marco
Aurélio,
e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen
Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do
Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”. (destaques nossos)
Em sendo assim, de rigor, pois, a adequação do julgado no que

8
Apelação Cível no 0008087-97.2011.8.26.0053
tange a tais acréscimos, em conformidade com a solução dada pelo C. STJ e pelo
Plenário do C. STF, no sentido de que seja aplicada em parte a Lei Federal no
11.960/2009, após o início de sua vigência, no que tange aos juros de mora, em
conformidade com as decisões já mencionadas.
Como
sói
entrever,
definitivamente
assentada
a
inconstitucionalidade do §12, do artigo 100, da Constituição Federal, introduzido
pela EC no 62/09 (e, por arrastamento, do artigo 5o, da Lei no 11.960/09) - levada
a efeito pelo STF no julgamento das ADIs 4357 e 4425-, aplicar-se-á aos débitos
fazendários oriundos de condenação judicial atualização monetária segundo
o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), ainda que se
trate de período de dívida anterior à expedição do precatório, afastada a
utilização da TR- Taxa Referencial para todos os fins.
Quanto aos juros de mora, observar-se-á na íntegra, a
remuneração oficial da caderneta de poupança apenas e tão somente no
tocante às relações jurídicas não-tributárias (a exemplo do caso concreto),
perfazendo-se hígido o comando descrito no art. 1o-F da Lei Federal no
9.494/97, acrescentado pela MP no 2.180-35/01 (0,5% ao mês), inclusive com
a redação conferida pela Lei Federal no 11.960/09, após o início de sua
vigência, observada também a MP no 567/12, convertida na Lei Federal no
12.703/2012, a contar de suas respectivas entradas em vigor.
Esclarece-se, neste diapasão, que o Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento das ADIs 4425 e 4357, manifestou-se apenas e tão

9
Apelação Cível no 0008087-97.2011.8.26.0053
somente com relação aos precatórios, quedando-se silente, entretanto, quanto ao
período compreendido entre o dano efetivo (ou ajuizamento da demanda) e a
imputação da responsabilidade da Administração Pública, ocasião em que restou
assentada a utilização do IPCA-E para fins de correção monetária.
Conclui-se, assim e à luz da decisão proferida pelo Plenário da
Corte Suprema em sede de Repercussão Geral do Tema no 810, que serão
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações
judicias da Fazenda Pública, ressalvadas disposições específicas e distintas
relacionadas à natureza do débito discutido em juízo no que refere aos juros de
mora.
Por conseguinte, adéqua-se o julgado para que os juros de mora
observem na íntegra a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos
do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação conferida pela Lei Federal
no 11.960/09, a partir de sua vigência, e observada a MP no 567/12, convertida na
Lei Federal no 12.073/2012, a contar da entrada em vigor. A atualização
monetária segundo o IPCA-E.
Reconhece-se, em virtude disso, a procedência parcial dos
embargos à execução, com o provimento parcial da apelação interposta pela
FESP, nos termos acima expostos.
Em sendo assim, fixo a sucumbência recíproca das partes, pois
cada litigante foi em parte vencedor e vencido, devendo as despesas processuais e
os honorários advocatícios seguirem a regra do art. 21, do CPC/73.

10
Apelação Cível no 0008087-97.2011.8.26.0053
Saliento que os honorários advocatícios estão seguindo as regras
previstas no CPC/73, eis que a sentença foi proferida sob a vigência desta norma
processual que deverá ser respeitada, a teor do que disciplina o art. 14 do NCPC,
em conformidade, ainda, com o Enunciado Administrativo no 71 do C. STJ,
aprovado pelo Plenário na sessão do dia 09/03/2016.
Isto posto, adéqua-se o v. acórdão quanto aos critérios de juros e
correção monetária, dando-se provimento parcial ao apelo da FESP, nos termos
da fundamentação.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator
.
1 “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC.”